Tribunal: TJDFT
Processo: 0704614-52.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0704614-52.2021.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA AMELIA ELIAS MARQUES APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de apelação interposta pelo MARIA AMÉLIA ELIAS MARQUES contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo na Ação de Busca e Apreensão, movida em desfavor de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 290 c/c 485, IV, ambos do CPC, nos seguintes termos: “Trata-se de ação movida por MARIA AMELIA ELIAS MARQUES em desfavor da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL CAESB, partes qualificadas nos autos. Foi determinado o recolhimento das custas iniciais, mas a parte autora manteve-se inerte, conforme ID 102467714 - fl. 161. Tendo em vista o decurso do prazo de quinze dias sem que a parte autora tenha efetuado o devido recolhimento das custas, não obstante intimada a fazê-lo, impõe-se o CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO (art. 290 do CPC). Ante o exposto, extingo o feito sem resolução do mérito, com base no disposto no art. 290 c/c 485, IV, ambos do CPC. A parte requerente arcará com as custas do processo. Sem condenação em honorários de advogado. Sentença registrada eletronicamente nesta data, publique-se e intime-se.” Verifico que não houve o recolhimento do preparo. Assim, intime-se o patrono da apelante para realizar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo, em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, sob pena de deserção. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 18 de março de 2022